Tribunal: TRF3
Processo: 5006139-51.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
466/1006)

5006139-51.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006139-51.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIGUEL HILU NETO - PR21733-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. SEGURADORA. RECEITA FINANCEIRA. ATIVOS GARANTIDORES. RESERVA TÉCNICA. ATIVIDADE TÍPICA. PIS. COFINS. REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da impetrante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a regularidade, em relação às seguradoras, da inclusão das receitas financeiras oriundas dos ativos garantidores de reservas técnicas na base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese ao julogr o Tema no 372: as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.

4. A conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 609.096 reconhece expressamente que as receitas financeiras das instituições financeiras são receitas operacionais relacionadas às atividades típicas dessas sociedades, razão pela qual compõem o faturamento e consequentemente estão sujeitas à incidência de PIS e de COFINS.

5. O posicionamento exarado no julgamento definitivo do RE 400.479 não é suficiente para alterar o entendimento firmado, pois não foi efetivamente apreciada a incidência de PIS e de COFINS sobre receita financeira decorrente de remuneração das aplicações financeiras de reserva técnica de empresa seguradora. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno da impetrante desprovido.

7. Tese. É regulara a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes dos ativos garantidores das reservas técnicas de empresas seguradores.

­­­­­­­­­­__________

Dispositivos citados: arts. 1o ao 12, 932, IV, CPC; art. 195, I, “b”, CF.

Jurisprudências mencionadas:

(TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

(STF, Tribunal Pleno, RE 609096, j. 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI).

(STJ, 2a Turma, REsp n. 2.052.215/SP, j. 05/12/2023, DJe de 11/12/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5022252-90.2018.4.03.6100, j. 29/11/2024, Intimação via sistema DATA: 04/12/2024, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 0015344-10.2015.4.03.6100, j. 18/10/2024, DJEN DATA: 23/10/2024, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006139-51.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIGUEL HILU NETO - PR21733-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança destinado a reconhecer o direito da impetrante em não se submeter ao recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras oriundas de ativos garantidores (“reservas técnicas”) de empresas seguradoras e declarar o direito da impetrante ao ressarcimento dos valores recolhidos indevidamente ou a maior em razão da vedação aos créditos ilegalmente imposta, mediante compensação ou expedição de precatório; e nos períodos em que apurados saldos credores, no passado ou no futuro, declarar o direito da impetrante à recomposição desses saldos credores mediante habilitação dos respectivos valores junto à Receita Federal para fins de compensação com débitos próprios relativos a outros tributos federais; ou, subsidiariamente, mediante apropriação dos respectivos valores no período presente, na forma de crédito extemporâneo, viabilizando-se tanto a sua utilização para dedução dos valores de PIS e COFINS a recolher quanto o seu ressarcimento e/ou compensação; em qualquer caso, estabelecer a atualização dos valores recolhidos indevidamente, bem como dos saldos credores registrados a menor, pela taxa SELIC, desde a data do recolhimento indevido ou a maior, ou desde a data do registro a menor do saldo credor.

A r. sentença (ID 304786651) denegou a segurança, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, denegando a segurança. Não foram fixados honorários advocatícios conforme artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009.

Apelação da impetrante (ID 304786655), na qual alega, em apertada síntese, que é indevida a incidência de PIS e de COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras, conforme entendimento fixado no RE 400.479/RJ.

Contrarrazões da União (ID 304786660).

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo regular prosseguimento do feitos (ID 305664596).

Nesta C. Corte Regional, em decisão monocrática (ID 353927700), foi negado provimento à apelação da impetrante.

Agravo interno da impetrante (ID 356549470), no qual, em resumo, defende que é indevida a incidência de PIS e de COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras, conforme entendimento fixado no RE 400.479/R. Aduz que as receitas financeiras não decorrem da atividade empresarial típica das seguradoras e que sequer ingressam no patrimônio disponível do contribuinte, pois os valores são destinados à cobertura das reservas técnicas, além disso, as seguradoras não podem dispor livremente desses recurso, devendo aplica-los conforme determina a legislação de regência.

Contraminuta da União (ID 357903399).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Giselle França:

Admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

Para além disso, a 6a Turma desta Corte Regional tem defendido que a "possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso" (TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

Nesse quadro, não há qualquer irregularidade no processamento.

A discussão existente nos autos diz com a controvérsia objeto do Tema no. 1.309-STF, verbis:

Tema 1309 - Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras oriundas de aplicações financeiras das reservas técnicas de empresas seguradoras.

Anoto, mais, a inexistência de determinação de sobrestamento no Tema no. 1.309-STF.

A teor do artigo 195, inciso I, “b”, da Constituição, as contribuições sociais incidem sobre a receita ou faturamento da empresa.

O Supremo Tribunal Federal declarou, em repercussão geral, a constitucionalidade da incidência de contribuições sobre as receitas financeiras de instituições financeiras ou equiparadas, dada a amplitude do conceito de “faturamento”, tal como empregado na Constituição. Veja-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas.

1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas.

2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.

3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.

4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.

5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”.

6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(STF, Tribunal Pleno, RE 609096, j. 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI).

Interpretando a orientação vinculante da Corte Constitucional, o Superior Tribunal de Justiça declarou a regularidade da incidência sobre reservas técnicas e compulsórias, considerando a especificidade da legislação securitária:

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA. RECEITA FINANCEIRA. RESERVA TÉCNICA. FATURAMENTO. SEGURADORA. OBJETO SOCIAL LEGALMENTE TIPIFICADO.

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários n. 390.840-5/MG, 358.273-9/RS, 357.950-9/RS e 346.840-5/MG, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS decorrente do §1o do art. 3o da Lei n. 9.718/1998, concluiu que tais contribuições devem incidir sobre o resultado da atividade empresarial, sendo consagrada a sinonímia "faturamento/receita bruta".

II - De acordo com o quanto decidido nos leading cases, faturamento é o somatório dos ingressos decorrentes da exploração do objeto social da pessoa jurídica, sendo rechaçada a ideia de que o conceito estaria limitado ao produto da venda de mercadoria e/ou prestação de serviços. Nesses termos: RE n. 953.152 AgR, relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 11/11/2016, processo eletrônico DJe-252 divulg 25-11-2016 public 28-11-2016; RE 776.474 AgR, relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/6/2017, processo eletrônico DJe-177 divulg 10-8-2017 public 14-8-2017.

III - No Superior Tribunal de Justiça, a compreensão acerca daquilo que se considera faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS foi perfeitamente incorporada na jurisprudência, conforme se verifica nos seguintes julgados: REsp n. 1.520.184/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/202; AgInt no REsp n. 1.626.707/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 26/6/2019.) IV - O advento da Lei n. 12.973/2014, que alterou a redação do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598/1977, veio ao encontro do posicionamento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao descrever as riquezas que compõem o faturamento/receita bruta, dentre elas, as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.

V - No caso em tela, as recorrentes são pessoas jurídicas atuantes no segmento de seguros das mais variadas espécies. Por óbvio, as receitas auferidas com a exploração desse negócio estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS. Ocorre que as recorrentes se insurgem, nos presentes autos, especificamente com relação à tributação dos rendimentos auferidos dos ativos garantidores atrelados às reservas técnicas.

VI - As empresas seguradoras são equiparadas a instituições financeiras e, diante da relevância de sua atuação empresarial no cenário econômico do Brasil, estão sujeitas a um maior rigor legislativo e regulatório, de modo que a descrição do objeto social não se resume àquela constante nos estatutos sociais. Não raro, as companhias indicam em seus estatutos que a exploração da atividade no ramo de seguros será realizada de acordo com as regras estabelecidas pela legislação pertinente.

VII - A partir dessa característica especial e sensível das companhias seguradoras, passou-se a adotar nos Tribunais Pátrios a expressão "objeto social legalmente tipificado", a qual consiste na discriminação por lei das atividades compreendidas na exploração do ramo de seguros, incluindo aquelas que possuem caráter cogente. É dizer: o objeto social legalmente tipificado é aquele que abrange obrigatoriamente todas as atividades correlacionadas à atividade empresarial.

VIII - O Decreto-Lei n. 73/1996, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e regular as operações de seguros e resseguros, sob a perspectiva desse objeto social legalmente tipificado, determina a obrigatoriedade do investimento do capital para a formação das chamadas "reservas técnicas" ou "reservas obrigatórias".

IX - As operações financeiras destinadas à rentabilidade do capital auferido para maior segurança das operações contratadas pelos clientes é uma das principais atividades operacionais de uma companhia seguradora. Diante da importância do investimento financeiro para a atuação dessas sociedades, a legislação correlata impõe que a atividade empresarial típica compreenda o investimento mínimo de capital relacionado às reservas técnicas, que nada mais são do que parcelas deduzidas do lucro sujeitas obrigatoriamente à rentabilidade.

X - As receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são receitas operacionais relacionadas ao conjunto de negócios ou operações das empresas seguradoras no desempenho das atividades que lhe são próprias, razão pela qual é mister que façam parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, da Lei n. 9.718, de 1998.

XI - Recurso especial improvido.

(STJ, 2a Turma, REsp n. 2.052.215/SP, j. 05/12/2023, DJe de 11/12/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

No mesmo sentido, precedentes desta Corte Regional:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. SEGURADORA. APLICAÇÃO FINANCEIRA DE VALORES. ATIVOS GARANTIDORES. RESERVAS TÉCNICAS. ATÍVIDADE TÍPICA. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Recurso de apelação submetido novamente a julgamento em virtude de decisão proferida pelo e. Ministro GURGEL DE FARIA, nos autos do REsp no 1.944.902/SP.

2. Como se infere da exegese fixada pela Corte Constitucional, o faturamento corresponde às receitas advindas com as atividades que constituam objeto da pessoa jurídica, ou seja, à receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, ou exclusivamente de serviços, de acordo a atividade própria da pessoa jurídica, se mercantil, comercial, mista ou prestadora de serviços.

3. Tratando-se de pessoa jurídica referida no art. 22, § 1o da Lei 8.212/91, comporão a base de cálculo da contribuição as receitas advindas com o desempenho das atividades que constituem seu objeto, como, por exemplo, a intermediação financeira e receitas decorrentes de sua atividade securitária.

4. As receitas financeiras não apresentam a natureza jurídica de frutos civis da reserva técnica, pois dependem da intervenção das instituições financeiras, as quais atuam em conformidade com o comando do investidor ou aplicador financeiro. São, portanto, resultado de atividade de intermediação financeira. Como resultado de atividade econômica, os lucros financeiros obtidos são passíveis de tributação, inclusive com a incidência de PIS e COFINS.

5. Na hipótese dos autos, a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas financeiras oriundas do investimento das reservas técnicas é medida que se impõe, pois tais valores resultam da atividade empresarial típica da seguradora, por se tratar de requisito para sua operacionalidade, integrando, portanto, o seu faturamento. Precedentes.

6. A conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 609.096 corrobora o entendimento ora adotado, pois reconhece expressamente que as receitas financeiras das instituições financeiras são receitas operacionais relacionadas às atividades típicas dessas sociedades, razão pela qual compõem o faturamento e, por consequência, estão sujeitas à incidência de PIS e de COFINS.

7. Apelação desprovida.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5022252-90.2018.4.03.6100, j. 29/11/2024, Intimação via sistema DATA: 04/12/2024, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. RESSEGURADORA. RESERVA TÉCNICA. ATIVIDADE EMPRESARIAL TÍPICA. TEMA 372/STF. RETRATAÇÃO NEGATIVA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O e. Supremo Tribunal Federal, em 13.06.2023, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 372, fixou tese no sentido de que "as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas".

2. Embora a Corte Suprema não tenha assentado com exatidão o que se entende por "atividade empresarial típica", o voto condutor do Ministro Dias Toffoli se reporta ao entendimento exarado pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento de aclaratórios no RE n.o 400.479/RJ, que, por seu turno, entendeu inclusas no conceito de faturamento as receitas de "aquilo que cada empresa aufere em razão do exercício das atividades que lhe são próprias e típicas, enquanto lhe conferem propósito e razão de ser".

3. O RE n.o 400.479 versava sobre receitas de seguradoras advindas de prêmios pagos às resseguradoras. Embora tenha havido alguns posicionamentos (Ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso) que, para além do quanto constante do voto do i. Relator, assentaram que “para as seguradoras, não consistem em faturamento as receitas financeiras oriundas das aplicações financeiras das reservas técnicas”, também houve pronunciamento (Ministro Edson Fachin) quanto a tal questão não ter sido objeto da demanda, de sorte a inviabilizar a extensão do julgado à referida receita. A certidão de julgamento é expressa no sentido de que “o Tribunal, por maioria, acolheu os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem alteração do teor do acórdão embargado, nos termos do voto do Ministro Cezar Peluso (Relator)”, tendo sido atribuída a relatoria do acórdão ao Ministro Dias Toffoli na forma do art. 38, inciso IV, alínea b, do RISTF, dada a aposentação do Ministro Cezar Peluso. Verifica-se, portanto, que o entendimento sobre a não incidência da tributação sobre receitas relacionadas a reservas técnicas não restou acolhido pelo Plenário, tanto é assim, que o acórdão não faz sequer menção a tais receitas.

4. Ainda que se conheça de entendimento de Ministros da Corte Suprema em sentido contrário, fato é que não há precedente qualificado, de natureza vinculante, que estabeleça a não incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes dos ativos garantidores (reserva técnica), tampouco tal questão foi decidida no julgamento do RE no 400.479/RJ-AgR-ED, ao qual o Tema STF/RG n.o 372 vinculou a compreensão do conceito de atividade empresarial típica.

5. Conforme exaustivamente tratado no acórdão ora objeto de juízo de retratação, compreendeu-se que as receitas financeiras decorrentes dos ativos garantidores (reserva técnica) configuram receita operacional, oriunda de sua atividade típica na qualidade de instituição financeira sujeita ao regime cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS. Além disso, tais receitas não se encontram listadas nas exclusões e deduções do § 6o, do artigo 3o, da Lei n.o 9.718/98. Resultam de atividade típica empresarial.

6. Na medida em que o acórdão proferido por esta 3a Turma não se afasta da tese fixada no Tema STF/RG n.o 372, de rigor sua manutenção.

7. Juízo de retratação negativo.

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 0015344-10.2015.4.03.6100, j. 18/10/2024, DJEN DATA: 23/10/2024, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO).

Nesse quadro, conclui-se pela regularidade da tributação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da impetrante.

É o voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. SEGURADORA. RECEITA FINANCEIRA. ATIVOS GARANTIDORES. RESERVA TÉCNICA. ATIVIDADE TÍPICA. PIS. COFINS. REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da impetrante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a regularidade, em relação às seguradoras, da inclusão das receitas financeiras oriundas dos ativos garantidores de reservas técnicas na base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese ao julogr o Tema no 372: as receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas.

4. A conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 609.096 reconhece expressamente que as receitas financeiras das instituições financeiras são receitas operacionais relacionadas às atividades típicas dessas sociedades, razão pela qual compõem o faturamento e consequentemente estão sujeitas à incidência de PIS e de COFINS.

5. O posicionamento exarado no julgamento definitivo do RE 400.479 não é suficiente para alterar o entendimento firmado, pois não foi efetivamente apreciada a incidência de PIS e de COFINS sobre receita financeira decorrente de remuneração das aplicações financeiras de reserva técnica de empresa seguradora. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno da impetrante desprovido.

7. Tese. É regulara a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes dos ativos garantidores das reservas técnicas de empresas seguradores.

­­­­­­­­­­__________

Dispositivos citados: arts. 1o ao 12, 932, IV, CPC; art. 195, I, “b”, CF.

Jurisprudências mencionadas:

(TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

(STF, Tribunal Pleno, RE 609096, j. 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI).

(STJ, 2a Turma, REsp n. 2.052.215/SP, j. 05/12/2023, DJe de 11/12/2023, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5022252-90.2018.4.03.6100, j. 29/11/2024, Intimação via sistema DATA: 04/12/2024, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 0015344-10.2015.4.03.6100, j. 18/10/2024, DJEN DATA: 23/10/2024, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão